Tribunal: TJPA
Processo: 0086478-63.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086478-63.2013.8.14.0301

APELANTE: NILSON MORAES CARVALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. LEI N.º 7.502/1990 E LEI N.º 8.953/2012. REQUISTOS NÃO ATENDIDOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.º 8.953/2012. RECURSOS CONHECIDOS. DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ TOTALMENTE PROVIDO.

1.

No que tange ao pedido de progressão funcional alegado pelo recorrente, verifico que merece guarida, uma vez que o apelante/autor é servidor público efetivo do município, contando com mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício na função de serviços gerais, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém, de maneira que a elevação funcional deve ser automática.

2.

Quanto ao pedido de incorporação da gratificação por tempo integral, averiguo que nos termos da Lei municipal seria imprescindível que comprovasse a percepção da GTI por
15 (quinze) anos intercalados ou 10 (dez) anos consecutivos, o que não se demonstrou no presente caso.

3.

Ademais, ainda que tivesse trazido aos autos prova de ter percebido por longo prazo a gratificação, é imperioso consignar que em decisão proferida no bojo da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 8.953/2012.

4. Recursos conhecidos, parcialmente provido o do Autor e totalmente provido o Ministério Público.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

ce da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária movida por Nilson Moraes Carvalho, que foi julgada totalmente improcedente.

O recorrente Nilson Moraes Carvalho aduz que a sentença vergastada deve ser reformada, pois não reconheceu o seu direito de receber valores correspondentes à progressão funcional e a gratificação por tempo integral.

Diz que ingressou no serviço público municipal em 20/10/1992 e que em 20/10/1993 foi aprovado no concurso público para o cargo de Agente de Serviços Gerais – Grupo Operacional: Auxiliar, Subgrupo: I, Categoria Agente de Serviços Gerais-Aux.01, Ref. 01 a 19, Lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC.

Alega que, por força da Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), teria direito ao enquadramento e progressão funcional, fazendo jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço.

Aduz que a ficha funcional acostada nos autos comprova o lapso temporal em que recebeu a Gratificação por Tempo Integral, e que tem direito a incorporação da parcela.

O Ministério Público do Estado do Pará também interpôs recurso, tendo sustentado que não há impedimento para o recebimento da progressão funcional, pois há previsão legal expressa.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para ser efetivada a progressão funcional do autor da Ação Ordinária.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2447126
e Id.
2447128
)

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

2528995
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam-se de dois Recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados por Nilson Moraes Carvalho.

Presentes os pressupostos legais, conheço dos Recursos de Apelação.

Após análise dos autos, verifico que o Recorrente Nilson Moraes é servidor público concursado do município de Belém, ocupando o cargo de Agente de serviços gerais, e pretende o recebimento da progressão funcional e a incorporação da gratificação de tempo integral.

No que tange ao pleito da
progressão funcional
, verifico que a Lei Municipal n.º 7.507/1991, com as alterações inseridas pela Lei n.º 7.546/1991, garante ao servidor municipal a progressão por tempo de serviço e por merecimento, com acréscimo de 5% (cinco por cento).

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19 A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Diante da simples leitura dos referidos dispositivos, concluo que a progressão horizontal por antiguidade dos servidores do município de Belém ocorrerá de forma automática, sendo suficiente o atendimento de dois requisitos, o transcurso de cinco anos e o efetivo exercício das atividades ao ente Municipal.

Assim, tendo em vista que o Apelante Nilson Moraes ingressou no quadro da Prefeitura Municipal de Belém em 20/10/1993, e que não teve interrupção do efetivo exercício de suas atividades, faz jus às progressões horizontais por antiguidade, devendo ser efetuado o acréscimo de 5% (cinco por cento) entre uma variação e outra.

Por oportuno, cumpre ponderar que a gratificação pleiteada tem natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço, por essa razão tal justificativa não serviria para afastar o pagamento da parcela requerida.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRA. RECURSO IMPROVIDO. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois . Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(9334503, 9334503, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-11)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 – Os autores comprovaram o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte. 3 – Agravo interno conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senho

(9274562, 9274562, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06)”

No que diz respeito ao pedido de
incorporação da gratificação por tempo integral
, averiguo que a Lei n.º 7.502/1990, alterada pela Lei n.º 8.953/2012, que previa a incorporação da gratificação, exigia que o servidor tivesse percebido tal parcela por 15 (quinze) anos intercalados ou 10 (dez) anos consecutivos.

Averiguo que o Apelante/Autor não demonstrou ter atendido tal requisito, o que por si só afasta o deferimento do pedido.

Ademais, ainda que tivesse trazido aos autos prova de ter percebido por longo prazo a gratificação, é imperioso consignar que em decisão proferida no bojo da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 8.953/2012, por violação da separação dos poderes e da reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão
[1]
.

Desse modo, não há como se reconhecer o direito de percepção e incorporação da GTI.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE NILSON MORAES E TOTAL PROIVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA,
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e, assim, reconhecer o direito do autor à Progressão Funcional por Antiguidade, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém.

Outrossim, considerando a sucumbência recíproca e o que disciplinam os artigos 86 e 85, §2º CPC/2015, no que diz respeito aos honorários de sucumbência arbitro o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) devido pelas partes aos patronos da causa, sendo que o apelante/autor fica suspenso da exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX NUNC.

(TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2019, publicado em 09/10/2019)

Belém, 29/09/2022